Tribunal: TJMT
Processo: 0004406-57.2014.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004406-57.2014.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAIR FURTADO SILVA - CPF: 650.947.601-06 (EMBARGANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), CARLOS CALIXTO DA SILVA - CPF: 469.651.306-87 (EMBARGANTE), GERCINO SOARES DE FREITAS - CPF: 595.062.531-53 (EMBARGANTE), ELSON ELLIO VIEIRA - CPF: 396.403.531-91 (EMBARGANTE), KARLA PRISCILLA PASSOS CALIXTO MAXIANO - CPF: 010.087.231-00 (EMBARGANTE), MARIA DE FREITAS SOARES - CPF: 000.195.571-32 (EMBARGANTE), NEUCI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 000.540.211-54 (EMBARGANTE), RAIMUNDO GONZAGA DE GOIS - CPF: 100.320.709-00 (EMBARGANTE), RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 948.892.951-00 (EMBARGANTE), SENEVAL JOSE FURTADO - CPF: 346.822.281-53 (EMBARGANTE), VALDEMAR DE SOUZA SPINOLA - CPF: 171.094.851-53 (EMBARGANTE), VERCI GOMES DE MIRANDA - CPF: 105.037.226-34 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ALTAIR FURTADO SILVA - CPF: 650.947.601-06 (EMBARGADO), CARLOS CALIXTO DA SILVA - CPF: 469.651.306-87 (EMBARGADO), ELSON ELLIO VIEIRA - CPF: 396.403.531-91 (EMBARGADO), GERCINO SOARES DE FREITAS - CPF: 595.062.531-53 (EMBARGADO), KARLA PRISCILLA PASSOS CALIXTO MAXIANO - CPF: 010.087.231-00 (EMBARGADO), MARIA DE FREITAS SOARES - CPF: 000.195.571-32 (EMBARGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), NEUCI BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 000.540.211-54 (EMBARGADO), RAIMUNDO GONZAGA DE GOIS - CPF: 100.320.709-00 (EMBARGADO), RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 948.892.951-00 (EMBARGADO), SENEVAL JOSE FURTADO - CPF: 346.822.281-53 (EMBARGADO), VALDEMAR DE SOUZA SPINOLA - CPF: 171.094.851-53 (EMBARGADO), VERCI GOMES DE MIRANDA - CPF: 105.037.226-34 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDE ELÉTRICA RURAL CONSTRUÍDA POR PARTICULARES – ALEGADAS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – UTILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PELA CONCESSIONÁRIA DESDE 2012 – RESPONSABILIDADE PELO USO E MANUTENÇÃO – INCORPORAÇÃO INFORMAL COMPROVADA POR PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DO RESSARCIMENTO – ART. 9º, §1º, III, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 229/2006 – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Não se verifica contradição no reconhecimento da utilização informal da rede elétrica pela concessionária desde 2012 e sua incorporação formal apenas em 2017, pois se trata de realidades jurídicas distintas, ambas devidamente fundamentadas no acórdão embargado.

A cumulação dos pedidos de indenização por danos materiais e obrigação de fazer não configura antinomia processual, quando decorrem de fatos jurídicos autônomos, sendo admissível a simultânea condenação ao ressarcimento e à assunção dos encargos de manutenção da infraestrutura apropriada.

Configura omissão a ausência de definição quanto ao critério de cálculo da indenização pela rede construída por particulares, a qual, nos termos do art. 9º, §1º, III, da Resolução Normativa ANEEL nº. 229/2006, deve observar a depreciação dos ativos incorporados com base na idade das instalações e no encargo de responsabilidade da concessionária.

Embargos parcialmente acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão identificada, mantendo-se os demais fundamentos do julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004406-57.2014.8.11.0013

EMBARGANTE:

ENERGISA S/A

EMBARGADOS:

ALTAIR FURTADO SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, e deu parcial provimento ao recurso dos autores/embargados para: a) condenar a ré à obrigação de fazer, consistente na realização da manutenção da rede elétrica rural desde a incorporação informal em 2012, com imposição de multa diária pelo descumprimento; b) fixar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor; e c) reverter os ônus sucumbenciais integralmente em desfavor da concessionária, com majoração dos honorários advocatícios.

Alega a embargante a existência de contradições e omissões no julgado, notadamente quanto à data da incorporação da rede elétrica, discorrendo que o acórdão reconheceu utilização desde 2012 sem apontar fundamentos probatórios suficientes, o que conflitaria com os fundamentos da sentença que havia considerado ausente a prova de incorporação anterior a 2017.

Aponta ainda que o acolhimento do pedido subsidiário (obrigação de fazer), com o pedido principal de indenização por danos materiais, contraria o disposto no art. 326 do CPC e a lógica de exclusão entre pedidos principal e subsidiário.

Sustenta, ainda, que o julgado deixou de se pronunciar sobre as alegações da parte quanto à inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e ausência de comprovação da existência de ramais ou manutenção em período anterior à incorporação formal.

Argumenta que há omissão quanto ao pedido de aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº. 229/2006 para fins de cálculo da indenização, norma que prevê a depreciação do valor da rede ao longo do tempo, o que não teria sido considerado.

Diante do exposto, pugna pela atribuição de efeitos modificativos ao julgado, com o acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento e eventual alteração do
decisum
. E ao final, prequestiona dispositivos de lei

(Id. 285092354).

Os embargados se manifestaram defendendo que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, sendo claro ao reconhecer a utilização da rede pela ENERGISA desde 2012 com base no laudo pericial, em depoimentos constantes nos autos e em provas documentais, especialmente no Relatório Técnico subscrito por profissional habilitado.

Argumentam que os embargos se prestam tão somente à rediscussão do mérito, o que se mostra incabível nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Assim, requerem o desprovimento do recurso aclaratório (Id. 286123898).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REDE ELÉTRICA RURAL CONSTRUÍDA POR PARTICULARES – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – UTILIZAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA SEM RESSARCIMENTO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO.

A utilização da rede elétrica pela concessionária desde 2012, sem contraprestação, configura resistência e justifica o interesse processual.

O termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória é a data da incorporação formal da rede ao patrimônio da concessionária.

A utilização da rede por terceiros beneficiados impõe à concessionária o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa, além de violar o direito de propriedade.

A utilização da infraestrutura elétrica por concessionária obriga à sua manutenção, nos termos do CDC, art. 22.

A negligência na manutenção de serviço essencial, com impacto direto à rotina e à segurança dos consumidores, gera dano moral indenizável.”

A embargante sustenta que o acórdão seria contraditório ao afirmar que a rede passou a ser utilizada pela concessionária desde 2012, uma vez que a sentença expressamente teria reconhecido que a incorporação só ocorreu formalmente em 2017.

No entanto, não há contradição entre esses fundamentos, pois o julgado expressamente reconhece a coexistência de duas realidades jurídicas distintas: a formalização da incorporação (ocorrida em 27/03/2017, nos termos do Despacho ANEEL nº. 726/2013); a incorporação fática (ou informal) e a utilização efetiva da rede pela concessionária desde 2012, devidamente constatada por prova técnica pericial e documental.

O acórdão embargado fundamentou amplamente a utilização da rede a partir de 2012 com base em laudo pericial subscrito por engenheiro habilitado (Eng. Merivaldo de Freitas Brito – CREA 29516/MT), depoimentos colhidos em audiência e elementos documentais que demonstram a conexão de terceiros à rede custeada pelos autores, além da omissão da ENERGISA na assunção dos encargos de manutenção desde aquele período.

Portanto, o ponto foi expressamente enfrentado, com exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que conduziram ao reconhecimento da responsabilidade da embargante pela utilização indevida da infraestrutura rural.

Para melhor elucidar a questão, transcreve trecho do acórdão embargado:

“Ressalte-se que, embora a formalização da incorporação da rede elétrica tenha ocorrido apenas em 27 de março de 2017, por força do Despacho ANEEL nº. 726/2013,
restou comprovado nos autos que a ENERGISA já se beneficiava da infraestrutura construída pelos autores desde o ano de 2012
, passando a utilizá-la para o atendimento de terceiros consumidores, sem autorização dos proprietários da rede e sem qualquer contrapartida.

Tal circunstância, corroborada pela prova documental e especialmente pelo laudo técnico pericial, configura incorporação informal do bem ao patrimônio da concessionária
, o que, por si só, impõe o dever de indenizar, nos termos do art. 884 do Código Civil, além de caracterizar a assunção dos encargos correlatos, como a manutenção e conservação da rede, conforme o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e na Resolução ANEEL nº. 229/2006 (...)”

A embargante também alega que o acórdão incorreu em contradição ao acolher simultaneamente o pedido de indenização por danos materiais (pedido principal) e a obrigação de fazer (pedido subsidiário), sustentando que a procedência do primeiro inviabilizaria o segundo, à luz do art. 326 do CPC.

Tal argumentação, todavia, desconsidera a natureza autônoma dos pedidos formulados na exordial.

O pedido de condenação na obrigação de fazer (manutenção da rede) não é excluído pelo acolhimento da indenização por danos materiais (ressarcimento de R$11.114,98), pois trata-se de consequências distintas de condutas igualmente autônomas: uma relacionada à apropriação indevida da infraestrutura, e outra à omissão na prestação contínua e adequada do serviço essencial, conforme previsto no art. 22 do CDC.

Além disso, o acórdão esclarece que a obrigação de fazer tem como fato gerador a assunção de responsabilidade pela manutenção da rede desde a apropriação indevida em 2012, e não depende da comprovação da incorporação formal em 2017.

A pretensão indenizatória diz respeito ao reembolso de valores gastos com a construção da rede em 1999, enquanto a obrigação de fazer trata da manutenção atual da estrutura utilizada pela concessionária.

Portanto, não há contradição, mas sim cumulação possível e juridicamente admissível de efeitos reparatórios e obrigacionais decorrentes da mesma cadeia fática.

Por outro lado, no que tange o tópico sobre as diretrizes para o cálculo de indenizações com depreciação para redes de energia construídas por particulares, de fato, o acórdão é omisso.

Embora a Resolução Normativa ANEEL nº. 229, de 8 de agosto de 2006, tenha sido formalmente revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, sua aplicação permanece pertinente aos casos em que a incorporação das redes particulares ocorreu
durante sua vigência
. Tal entendimento decorre do princípio da irretroatividade das normas regulatórias, segundo o qual os atos jurídicos perfeitos e os direitos adquiridos sob a égide de uma norma revogada devem ser preservados.

Diz o art. 9º, §1º, III, da Resolução 229:

“Art. 9º A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobilizado em Serviço as redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respectiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Plano e Programas anuais de incorporação.

§ 1º Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá:

(...)

III -
calcular o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, considerando a depreciação dos ativos
, por meio da seguinte fórmula:

onde:

RP = valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular;

EC = encargo de responsabilidade da concessionária, calculado com base nas regras vigentes à época da construção da rede, aplicando-se a Tarifa Fiscal atualizada pelo IPCA, sem depreciação; e

t = idade das instalações elétricas incorporadas, em anos, na data da efetiva incorporação.”

Portanto, de rigor a reforma da r. sentença neste tocante, para determinar que eventual cálculo de indenização tenha como parâmetro o disposto no art. 9º, §1º, III, da RN nº. 229/06 da ANEEL.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação condenatória de indenização por danos materiais. Incorporação de rede elétrica rural particular construída em 1992 nos termos do art . 9º da Resolução Normativa nº 229/06 da ANEEL. Pretensão de ressarcimento pela rede incorporada. Sentença de procedência. Insurgência da ré - Produção de provas. Pretendida produção de prova pericial. Julgamento antecipado. Não caracterizado cerceamento de defesa. Prova desnecessária. Prova documental suficiente para solução da lide - Revelia. Reconhecimento. Peça defensiva extemporânea. Art . 344 do CPC. Presunção de veracidade da matéria fática -
Incorporação de rede elétrica rural particular. Previsão no art. 9º da Resolução Normativa nº 229/06 da ANEEL. Ressarcimento de valores conforme fórmula prevista no art. 9º, inciso III, da referida resolução. Parâmetros objetivos de cálculo, em consideração à idade das instalações elétricas incorporadas e ao encargo de responsabilidade da concessionária
.
Idade das instalações superior a 20 anos, que implica valor de indenização zero. Validade, diante da clara depreciação natural decorrente da exposição frequente da rede às intempéries.
Ausência de enriquecimento ilícito da ré, que precisará realizar novas manutenções e consertos na rede, a fim de manter o funcionamento de forma segura. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006963-35.2022.8.26.0099 Bragança Paulista, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 23/04/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

“Energia elétrica. Incorporação pela concessionária de rede de energia elétrica de imóvel rural custeada exclusivamente pelo consumidor.
Ressarcimento dos custos
. Infraestrutura construída na vigência do Decreto nº 41.019/57, que admitia a hipótese de custeio exclusivo pelo consumidor ou com participação conjunta. Legalidade das previsões do Decreto em questão afirmada pelo STJ sob a técnica do julgamento de recursos repetitivos, na forma do art. 543-C do CPC (REsp nº 1.243 .646/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/4/2013, DJe 16/4/2013).
Incorporação da rede ocorrida outrossim na vigência da Lei nº 10.848/2004 e do Decreto nº 5.163/2004, sendo calculada segundo os critérios do art. 9º da Resolução nº 229/2006 da ANEEL. Legalidade. Cálculo que considerou o encargo de responsabilidade da concessionária segundo as regras na época da construção da rede
. Ausência de direito por parte do particular ao ressarcimento puro e simples da somatória dos valores despendidos. Valor oferecido pela ré que se afigura correto. Demanda indenizatória improcedente. Sentença confirmada. Apelação do autor desprovida.”
(TJ-SP - AC: 10016149220168260218 SP 1001614-92.2016.8.26.0218, Relator.: Fabio Tabosa, Data de Julgamento: 05/02/2014, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019)

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão apontada quanto à aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº. 229/2006, no tocante ao critério de cálculo da indenização pela incorporação da rede elétrica rural construída pelos autores, a qual deverá observar a depreciação dos ativos conforme os parâmetros previstos no art. 9º, §1º, III, da referida norma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025